Tribunal: TJMT
Processo: 1026756-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1026756-51.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por HEITOR FARIAS DOS SANTOS em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização e Pedido de Medida Liminar n.o 1038676-98.2017.8.11.0041 ajuizada por FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA, deferiu a medida liminar e determinou a desocupação voluntária do imóvel.
Em suas razões recursais, o Agravante assevera que o Juiz a quo incorreu em erro ao deferir a reintegração de posse em favor do Agravado, eis que o ato decisório atingiu imóvel que não corresponde à propriedade do Recorrido.
Aduz que o imóvel pretendido pelo Recorrido, de acordo com o exposto na Exordial, se trata da “Área A” que possui 2.402,39 m2, registrada sob a Matrícula n.o 47.181 do Cartório do 5.o Ofício de Cuiabá e está localizada na Avenida A (Rua 1), n.o 95, esquina com Rua 02, do Loteamento São José, Bairro Coxipó, nesta Capital.
Assevera que “(...) Os imóveis legalmente adquiridos por este agravante, são os imóveis descritos como Lotes 02 e 03, da Quadra 6, de acordo com descrição das Matrículas Imobiliárias de no 98.890 e no 98.894, devidamente registradas junto ao Cartório do 5o Oficio da Comarca de Cuiabá, de acordo com as cópias das matrículas em anexo.” (sic)
Afirma que o imóvel objeto do litígio foi legitimamente adquirido e, posteriormente, vendido à terceiro.
Segue argumentando que “não pode o juiz de primeiro grau determinar a reintegração de posse de área diversa da área pleiteada pelo agravado, pois, o que de fato está ocorrendo é isso, a decisão judicial determina que a área vizinha à área vindicada pelo agravado seja desocupada, o que beira o absurdo.” (sic)
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar os termos expostos no decisum a quo. No mérito pugna pelo provimento do Instrumental.
Pois bem. Para melhor compreensão do caso entendo necessárias algumas elucidações, de modo que assim o faço.
O Agravado ajuizou Ação de Reintegração de Posse (n.o 1038676-98.2017.8.11.0041) em face de EDINALDO DA PENHA MAGALHÃES e RONALDO MAURO EHRET, reivindicando a reintegração de um imóvel urbano, do qual alega ser legítimo proprietário. Tal imóvel tem as seguintes dimensões e localização: área A, com 2.402,39m2, situada na Avenida A, esquina com Rua 02, do Loteamento São José, Bairro Coxipó, nesta Comarca, identificado conforme memoriais descritivos na peça vestibular. 11253183.
O Agravante, por sua vez, foi incluído no polo passivo da ação originária e, depois de realizada nova audiência de justificação, sobreveio a decisão invectivada em que foi determinada a reintegração de posse do autor/Agravado no imóvel supra transcrito.
Pelo que se verifica no ID. 46263987 – Pág. 1 até 5, foi registrada sob n.o 47.179 do Cartório do 5.o Ofício, a área urbana 5.400m2 que, posteriormente, se desmembrou em “Área A” e “Área B”, sendo a primeira com 2.403,92m2, registrada sob a matrícula 47.181 do Cartório do 5.o Ofício de Cuiabá com o seguinte endereço: Avenida A, esquina com a Rua 02, no Bairro Coxipó da Ponte, nesta Capital, cujo imóvel o Agravado afirma ser legítimo proprietário e possuidor. Em contrapartida, a Área B possui 2.911,40m2, registrado sob a matrícula 47.179 também no Cartório do 5.o Ofício de Cuiabá.
Neste aspecto, impende destacar que a empresa VITÓRIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS é proprietária do Lote 01, Quadra 06, Loteamento São José, Bairro Distrito Coxipó da Ponte, com área total de 732,50m2, como se vê do ID. 70997454 págs. 01 a 04, cópia da Matrícula n.o 100.019, do 5.o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Capital.
Do Alvará de Localização e Funcionamento anexado no ID. 46265923, verifica-se que a referida empresa encontra-se em funcionamento na Rua 01, Lote 01, Quadra 06, São José, Cuiabá/MT.
Do Memorial Descritivo encartado no ID. 13327932 (ação de origem), nota-se que a “Área 1”, objeto da matrícula n.o 47.181 do Cartório do 5.o Ofício da Capital possui 1.915,89m2, enquanto que a “Área 2”, matriculada sob o n.o 47.179 no mesmo Cartório, contém 2.911,40m2, o que gera dúvida se realmente tratam-se da mesma área ou se são áreas diferentes.
Assim, diante de tais apontamentos, tenho que a probabilidade do direito invocado pelo Agravante se evidencia, posto que não há nos autos a identificação e localização de modo seguro e inconteste da área que o Agravado descreveu na ação possessória, ou seja, área A, com 2.402,39m2, situada na Avenida A, esquina com rua 02, do Loteamento São José, Cuiabá/MT.
Pelo que se observa nesta quadra de cognição sumária, o imóvel objeto da demanda singular sofreu desmembramento e, por conseguinte, falta a identificação e a individualização do bem em que o Agravado aduz ter sido esbulhado.
Do mesmo modo, é evidente o perigo decorrente da manutenção do decisum a quo invectivado, pois há ordem para desocupação no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de arrombamento e auxilio de força policial para a reintegração do Agravado, circunstância da qual certamente prejudicaria o funcionamento da empresa em que lá se encontra.
Por tais considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos do decisum a quo objurgado até o julgamento do mérito deste Instrumental.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de janeiro de 2021.-
Desa. Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal